Tribunal: STF
Processo: RE 1485330
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o cálculo do adicional de férias deve ter como parâmetro a remuneração recebida pelo servidor público já limitada ao teto constitucional. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.